Tribunal: TJPA
Processo: 0821922-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821922-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEZIO BISPO DE MESSIAS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Habeas corpus preventivo. Prisão civil por débito alimentar. Ato fundamentado. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de devedor de alimentos, com o objetivo de sustar os efeitos de mandado de prisão civil expedido pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, por inadimplemento de débito alimentar.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da ordem de prisão civil decretada por inadimplemento de pensão alimentícia, especialmente diante da alegada nulidade da citação por meio eletrônico e da ausência de demonstração de capacidade financeira para o pagamento da dívida.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil por dívida alimentar está prevista no art. 5º, inciso LXVII, da CF/1988, e nos arts. 528 e seguintes do CPC, sendo cabível diante do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.

4. A citação foi certificada como realizada pelo oficial de justiça, com envio e confirmação de recebimento via aplicativo de mensagens, não havendo prova pré-constituída de erro material ou vício que invalide o ato, o que demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.

5. A alegação de desemprego e ausência de risco à subsistência do alimentando envolve matéria fática que exige instrução adequada em sede própria, não podendo ser conhecida nesta via excepcional.

6. Inexistente coação ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, ausente fundamento para concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A ordem de prisão civil por débito alimentar não configura coação ilegal quando baseada em decisão devidamente fundamentada e precedida de citação válida. 2. Alegações de desemprego e de vício na comunicação processual devem ser submetidas ao juízo da execução, mediante produção probatória adequada, sendo incabíveis no âmbito restrito do habeas corpus.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 528, § 2º e § 3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de medida liminar impetrado em favor de CLÉZIO BISPO DE MESSIAS JUNIOR, em face de ato do MM Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, nos autos nº 0868699-76.2024.8.14.0301.

Consta da impetração que o paciente
teve sua prisão civil decretada em 06.05.2025, em razão de dívida decorrente de pensão alimentícia
fixada em acordo extrajudicial no valor de R$ 9.000,00, correspondente a 6,82 salários-mínimos, relativos aos meses de junho, julho e agosto de 2024.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, eis que
a ordem prisional estaria eivada de ilegalidade,
uma vez que
a citação do paciente para o cumprimento da obrigação alimentar não teria ocorrido de forma válida,
notadamente por ter sido realizada via WhatsApp para número telefônico que não mais pertenceria ao executado, o que, em seu entender, vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que
o paciente se encontra desempregado e que não há risco iminente à sobrevivência do alimentando
, o que afastaria a necessidade da medida coercitiva extrema.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, para sustar os efeitos do mandado de prisão expedido.

A Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a quem estes autos foram redistribuídos ante o afastamento desta relatora originária, reservou-se para apreciar a liminar postulada após as informações da autoridade coatora, a qual esclarece que:

“(...) Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos, ajuizado em 27/08/2024, pelo exequente T. C. B. nos autos do processo nº 0868699-76.2024.8.14.0301.

Em decisão de ID 124465895, foi determinada a emenda da inicial, em virtude da impossibilidade de cumulação de ritos (prisão civil e expropriação). A exequente atendeu à determinação, apresentando petição de ID 126969941, na qual ajustou o pedido exclusivamente ao rito da prisão civil.

Foram proferidas decisões de IDs 127985263 e 129454377, determinando a citação do executado para pagamento do débito, comprovação ou justificativa, no prazo legal.

No ID 135420411, consta certidão do oficial de justiça atestando a citação do executado, nos termos do mandado expedido, com devolução positiva da diligência.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento da execução e pela decretação da prisão civil (ID 140739440), com fundamento no inadimplemento voluntário e inescusável do débito alimentar.

Diante da inércia do executado, foi proferida decisão de ID 142397266, decretando a prisão civil pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Posteriormente, o executado constituiu advogado (ID 158129299) e apresentou defesa (ID 158134346), na qual alegou irregularidade da citação e impossibilidade financeira momentânea.

Até a presente data, o processo ainda não foi remetido concluso ao gabinete para apreciação da defesa, em razão de trâmites internos da Unidade de Processamento Judicial (UPJ). (...)”

A liminar foi
indeferida
ante a ausência dos requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Veja-se o decreto de prisão civil (ID 30722472 - Pág. 58 – datado de 06.05.2025):

“(...) Cuida-se de execução de alimentos veiculada pelo(s) requerente(s), representado(s) pela genitora, contra o executado, todos nominados na epígrafe e devidamente qualificado nos autos.

O pleito está instruído com o título executivo judicial e a memória de cálculo do débito.

Regularmente citado (id 135420411) para suprir o débito atualizado ou justificar sua impossibilidade de fazê-lo, o réu não efetuou o pagamento, não provou que o fez, bem como não justificou a impossibilidade de fazê-lo.

Manifestação do Ministério Público pela prisão civil do executado (id 140739440).

É o breve relatório. Decido.

Estabelece o art. 1694 do Código Civil que “podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender as necessidades de sua educação”.

A prestação alimentícia tem, portanto, a finalidade de manter o sustento daquele que não possui condição de prover suas necessidades básicas por si próprio.

Nos presentes autos observo que o executado não vem cumprindo com sua obrigação alimentar.

Estabelece o art. 528, § 7º, do CPC que a prisão civil poderá ser decretada pelo inadimplemento das 03 (três) parcelas anteriores ao ajuizamento, bem como por aquelas que vencerem no decurso do processo.

Ante o exposto e com fundamento no art. 528, § 3º, CPC, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado CLEZIO BISPO DE MESSIAS JUNIOR, devidamente identificado nos autos, pelo período de 60 (sessenta) dias, em razão do débito proveniente do inadimplemento da obrigação alimentar, a partir do mês de junho de 2024, acrescido dos valores correspondentes às parcelas vencidas no decorrer da presente instrução processual, mais juros e correções de lei, cujo cálculo deverá ser apresentado pela parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando esta ciente de que a expedição do mandado de prisão ficará condicionada ao cumprimento dessa diligência.

Deverá a autoridade responsável pela custódia observar o disposto no art. 201 da LEP.

Caso seja efetuado o pagamento integral do débito alimentar antes do cumprimento do mandado de prisão, certifique-se nos autos e em seguida faça-se conclusão. Na eventualidade de ser feito depois, expeça-se alvará de soltura e em seguida faça conclusão. (...)”

Pela leitura do inteiro teor do decreto prisional exarado em desfavor do paciente, constata-se que o magistrado
a quo
calcou sua decisão em justos e suficientes fundamentos, obedecendo o disposto no art. 93, inciso IX da Carta Magna.

De outra banda, por força de disposição constitucional, mais especificamente, por força de seu artigo 5º, inciso LXVII, a prisão civil só é admitida quando ocorrer o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia, devendo ser aplicada com moderação e cautela, tomando-se a mesma como última forma de compelir o réu ao pagamento da dívida.

Por sua vez, o executado, a quando de sua justificativa, deve comprovar o pagamento da quantia devida ou explanar os motivos pelos quais não o fez. Tal fato deve ser efetivamente aferido pelo Juiz
a quo
, para que se saiba se são razoáveis os argumentos utilizados para o não pagamento.

Agindo dessa forma, o magistrado evitará a custódia do cidadão que demonstre não possuir condições de pagar, e, por conseguinte, não desvirtuará a finalidade deste tipo de prisão, de vez que, se o réu não possui condições para o pagamento, a aludida restrição de sua liberdade apenas dificultará ainda mais as possibilidades quanto ao pagamento.

Em que pese a argumentação do paciente, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão de 1º grau, que se mostra suficientemente fundamentada. Vê-se que o Juízo de origem observou de maneira minuciosa os trâmites legais previstos nos artigos 528 e seguintes do Código de Processo Civil, especialmente o §2º do referido dispositivo, que condiciona a rejeição da justificativa apresentada pelo devedor de alimentos à inexistência de prova cabal de impossibilidade absoluta de pagamento.

Na hipótese retratada, conforme se extrai da documentação que instrui a inicial (ID’s 135420411 e 135423346),
a citação do paciente foi formalizada mediante comunicação eletrônica via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
. A certidão do oficial de justiça é expressa no sentido de que houve envio do mandado e confirmação do recebimento
. Eventual divergência quanto à titularidade do número telefônico utilizado para a comunicação processual deve ser aferida em juízo de maior dilação probatória, incompatível com a estreita via do habeas corpus, mormente quando não demonstrado de plano o erro material na identificação do contato e, sobretudo, quando já houve anterior manifestação judicial de validade do ato.

Outrossim,
qu
anto à alegação de desemprego e ausência de risco à subsistência da alimentanda, trata-se de matéria que demanda instrução processual e exame mais aprofundado das condições fáticas e da atualidade da dívida alimentar
, o que igualmente escapa aos limites da análise do
writ
,
cabendo, nesta via estreita, tão somente o exame da legalidade ou não do decreto prisional
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÕES DE DIFICULDADE FINANCEIRAS. VIA INADEQUADA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.A Constituição da República dispõe que "conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder" (art. 5º, LXVIII). A obrigação alimentar, sua redução ou desoneração, não podem ser discutidas no âmbito do habeas corpus; só no juízo civil, mediante ação própria, é possível fazê-lo. Ordem denegada. HC n. 24.472. Não tendo sido demonstrada a existência de ilegalidade ou abuso de poder nos atos praticados pela Autoridade apontada como coatora, o indeferimento da ordem pleiteada é medida que se impõe Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Cível 1.0000.22.125878-3/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado) 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/08/2022, publicação da súmula em 11/08/2022).

Assim, não há ilegalidade ou coação indevida a ser corrigida pela via do habeas corpus, uma vez que o paciente continua inadimplente quanto ao saldo residual da dívida alimentar que embasou o decreto prisional, valor este apurado de forma criteriosa e atualizada.

No tocante ao argumento da impetração de que a própria exequente teria reconhecido o erro nos cálculos, a alegação encontra-se descontextualizada, pois, como também consta dos autos, a exequente atualizou os valores devidos e reafirmou a existência de débito pendente, conforme as informações da autoridade coatora, reiteradas inclusive após os abatimentos reconhecidos. O valor atualizado remanescente foi acolhido como base para a adequação da ordem de prisão, não havendo, portanto, persistência de qualquer vício material na decisão.

Dessa feita, restando comprovada a existência de débito alimentar atualizado e não quitado, ausente demonstração de impossibilidade absoluta de pagamento, e tendo sido garantido ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há falar em constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025